Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-55.2024.8.11.0087
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000591-55.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEZIA MONIELE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 041.136.571-14 (APELANTE), CASSIA DE ARAUJO SOUZA E LOURENCO - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – PRESTAÇÃO DE CONTAS – DETERMINAÇÃO JUDICIAL EXPRESSA PARA REALIZAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS – IMPOSIÇÃO POSTERIOR DE LIQUIDAÇÃO EM AUTOS APARTADOS – MODIFICAÇÃO INDEVIDA DO TÍTULO EXECUTIVO – OFENSA À COISA JULGADA – POSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MESMO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO DECRETO-LEI N.o 911/69 – INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA EXIGIBILIDADE DO VALOR APONTADO PELA EXEQUENTE EM SEDE RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A sentença de mérito transitada em julgado fixou de forma clara e vinculante a obrigação de restituição do saldo da venda extrajudicial do bem objeto de alienação fiduciária, com a devida prestação de contas a ser realizada nos próprios autos do cumprimento de sentença.

A determinação, em sede de cumprimento de sentença, para que a parte exequente promova a liquidação em autos apartados, além de configurar inovação indevida, contraria os limites da coisa julgada, violando os artigos 502 e 505 do CPC, bem como o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

Conforme o art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, havendo saldo remanescente da venda do bem, impõe-se sua devolução ao devedor, com a correspondente prestação de contas. Tal obrigação pode ser cumprida nos próprios autos, sendo desnecessária ação autônoma, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência.

A análise do pedido da exequente para reconhecimento imediato da liquidez e exigibilidade do valor alegado esbarra na vedação à supressão de instância, por demandar cognição exauriente a ser exercida originariamente pelo juízo de piso.

A imposição de penalidade por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, fraude ou deslealdade manifesta, elementos não presentes na conduta do apelado, razão pela qual deve ser rejeitado o pedido nesse ponto.

Diante do parcial provimento do recurso, descabe a fixação de honorários recursais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000591-55.2024.8.11.0087

APELANTE: KEZIA MONIELE NUNES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KEZIA MONIELE NUNES DE OLIVEIRA
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT,
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão em fase de Cumprimento de Sentença n. 1000591-55.2024.8.11.0087, ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
, que extinguiu o feito nos termos do art. 924, II do CPC.

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 317366876, sendo estes rejeitados em Id. 317366880.

A apelante, em suas razões recursais aduz que
“No cumprimento de sentença, o banco deixou de prestar contas e impugnou genericamente o valor do saldo apresentado pela exequente, alegando tratar-se de valor ilíquido. Ainda assim, a sentença acolheu a impugnação e extinguiu o feito com base na necessidade de liquidação em autos apartados, contrariando o comando da sentença de mérito. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados”
(sic).

Sustenta que
“O dispositivo da sentença é claro ao prever que a prestação de contas e a restituição do saldo devem ocorrer nos próprios autos, não sendo necessário ajuizamento de ação autônoma”
(sic).

Afiança que “
A parte apelante apresentou planilha detalhada com base na taxa fixada na sentença e dados públicos da Tabela FIPE. O banco, por sua vez, nada apresentou, sequer o valor obtido com a venda do bem — incorrendo em preclusão consumativa. A impugnação do banco foi genérica e sem respaldo documental, limitando-se a afirmar que os valores não estavam comprovados, sem trazer qualquer contraprova ou dado concreto, o que caracteriza impugnação ineficaz. Nos termos do art. 400 do CPC, presume-se verdadeiro o valor alegado pela parte quando a outra, sem justa causa, deixa de exibir documentos que estão sob sua posse exclusiva”
(sic).

Diz que “
Ao determinar a necessidade de liquidação em autos apartados, a sentença violou o comando expresso da sentença de mérito, alterando indevidamente o título judicial transitado em julgado”
(sic).

Pondera que
“Ademais, é importante frisar que, conforme se denota de pesquisa realizada junto aos registros públicos, o veículo objeto da lide foi transferido em nome de terceiro no dia 11/09/2024. Tal fato comprova de forma inequívoca que o banco apelado detinha plena ciência do valor 5 de venda e de todos os elementos necessários para a prestação de contas, inclusive por estar na posse direta do bem desde a apreensão. No entanto, o banco se manteve deliberadamente inerte, deixando de prestar contas tanto na fase de cumprimento de sentença quanto em sua impugnação, onde se limitou a alegações genéricas e sem apresentação de qualquer documento comprobatório. Essa conduta configura violação à coisa julgada, que determinava a prestação de contas nos próprios autos, e implica também a preclusão consumativa do direito de discutir o valor apresentado pela exequente, sendo aplicável, por analogia, o disposto no art. 400 do CPC. A omissão do banco quanto à exibição dos documentos comprobatórios da venda do veículo — elementos que estavam exclusivamente em seu poder — deve atrair a presunção de veracidade dos valores apresentados pela parte exequente, além de reforçar o caráter de má-fé processual pela tentativa de se esquivar de obrigação clara e expressa no título judicial”
(sic)

A par destes argumentos pugna:
“[...] 1. O conhecimento e provimento da presente apelação, para reformar a sentença de ID 197555671, reconhecendo-se a liquidez e exigibilidade do valor remanescente da venda do bem, com determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença nos próprios autos; 2. A manutenção da justiça gratuita concedida nos autos; 3. A condenação do apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II, III e V, c/c art. 81 do CPC, em razão da resistência injustificada à prestação de contas, omissão deliberada de informações essenciais sob sua posse exclusiva, impugnação genérica e tentativa de impedir o cumprimento de título judicial transitado em julgado; 4. A condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC”
(sic).

Contrarrazões, acostadas ao Id. 317366889, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 319060369.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o feito nos termos do art. 924, II do CPC.

Eis a sentença exarada:

“[...] Trata-se de Cumprimento de sentença aforado por
KEZIA MONIELE NUNES DE OLIVEIRA
,
em desfavor de
BANCO PAN S.A
.

O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença ao
ID 196768710,
requerendo o afastamento da execução quanto ao valor cobrado de R$ 13.947,92 referente ao saldo da venda do veículo, arguindo que não houve determinação em sentença para que fosse devolvido qualquer valor.

[...]

Considerando que o executado concordou com os valores dos honorários e da restituição em dobro,
EXPEÇA-SE
alvará do valor incontroverso de R$ 2.533,28 reais em favor da exequente.

No mais, na sentença houve a seguinte determinação:

‘Cumpra-se o disposto no artigo 2o do Decreto-Lei mencionado, facultando-se ao autor a venda direta do bem, restituindo ao réu o saldo, acaso existente, com a devida prestação de contas nos presentes autos.’

O saldo, neste contexto, diz respeito à diferença entre o valor cobrado e o valor da venda, ou seja, a venda do bem deve ser suficiente para cobrir a dívida, devendo eventual valor remanescente ser restituído à exequente, sob pena de enriquecimento ilício.

Entretanto, entendo que a apuração do valor devido deve se dar por meio da liquidação, devendo o prosseguimento do cumprimento de sentença no que tange à parte ilíquida, ser submetida à liquidação em autos apartados (artigo 509, § 1o, do CPC).

Desta feita, considerando o pagamento,
JULGO EXTINTO
o presente feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.”
(Id. 317366874).

Pois bem. De início, impõe-se transcrever o comando judicial exarado na sentença que ensejou a presente fase executiva. Eis o teor do
decisum
:

“
DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, EXTINGO o feito com resolução de mérito, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão, tornando definitiva a liminar de busca e apreensão, para fins de consolidar o domínio e a posse plena do bem nas mãos do autor.

Contudo, LIMITO os juros remuneratórios à taxa média do mercado, ou seja: 2,14% ao mês, permitindo, no entanto, a capitalização mensal e AFASTO as cobranças da tarifa de seguro, tarifa de avaliação e tarifa de registro.

Bem por isso, CONDENO o Banco à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela demandada, conforme as abusividades extirpadas no parágrafo anterior, atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento, permitindo-se, é claro, a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado.

CONDENO
as partes (10% o autor e 90% a demandada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor do bem, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Suspendo a obrigação da demandada em razão da concessão da justiça gratuita, que ora defiro.

Cumpra-se o disposto no artigo 2o do Decreto-Lei mencionado, facultando-se ao autor a venda direta do bem, restituindo ao réu o saldo, acaso existente,
com a devida prestação de contas nos presentes autos
.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”
(Id. 317366860) (Destaquei)

Com relação à prestação de contas, o artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, dispõe que:

“
Art. 2o.
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
”
(Destaquei)

Sendo assim, em casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, o valor adquirido é utilizado para quitação do débito e, eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor, após a devida prestação de contas.

Para tanto, entendo não ser necessário o ajuizamento de ação autônoma, haja vista que a própria sentença de mérito, ao transitar em julgado, delineou de forma precisa e vinculante a forma de cumprimento da obrigação, facultando expressamente ao credor fiduciário a alienação direta do bem apreendido, com a subsequente restituição de eventual saldo remanescente à parte devedora, tudo com a devida prestação de contas a ser realizada nos próprios autos.

Tal comando judicial reveste-se de eficácia vinculante, por força do disposto no artigo 502 do Código de Processo Civil, o qual consagra a autoridade da coisa julgada, sendo vedado ao juízo, em sede de cumprimento de sentença, inovar ou restringir os efeitos do título executivo judicial.

Nesse sentido, tem entendido este Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
RESCISÃO CONTRATUAL DECLARADA DE OFÍCIO. JULGAMENTO ULTRA PETITA.
PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS VENDA DO BEM. POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, com determinação de rescisão contratual, consolidação da posse e domínio do bem, bem como obrigação de prestação de contas após a alienação do veículo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a declaração de rescisão contratual feita de ofício pelo magistrado, sem pedido expresso da parte autora; (ii) saber se é cabível a determinação de prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão, com base no art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969.

III. Razões de decidir

A sentença incorre em julgamento ultra petita ao declarar a rescisão contratual sem que tal pedido tenha sido formulado na inicial, afrontando o princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do CPC.

A jurisprudência desta Corte admite que, na hipótese de alienação do bem apreendido, a prestação de contas seja determinada no bojo da própria ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969, em atenção à celeridade e economia processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para afastar a declaração de rescisão contratual. Mantida a determinação de prestação de contas nos próprios autos.

Tese de julgamento:

“1. É vedado ao magistrado declarar de ofício a rescisão contratual, quando ausente pedido expresso da parte, sob pena de julgamento ultra petita.

2
. É legítima a determinação de prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão, quando decorrente da venda extrajudicial do bem apreendido, conforme o art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969.
”

(N.U 1007410-54.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECRETO-LEI No 911/69, ART. 3o, §2o – TEMA 1132 STJ – MORA CONSTITUÍDA - PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO - PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – APURAÇÃO DE HAVERES DEVIDA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA PARTE DEVEDORA – DESNECESSIDADE -
ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO DECRETO-LEI No 911/69 – DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTONOMA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Quanto à eficácia da notificação para a constituição do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, sendo infrutífera a notificação em razão da A. R ter retornado por 3 (três) vezes, com o motivo “ausente”, constando a observação “carteiro não atendido”. Tem-se que não pode o credor fiduciário ficar prejudicado, em razão de na localidade, constante no endereço do contrato, não conter alguém para atendimento do carteiro.

Há ser considerada válida a notificação realizada pela instituição financeira, ainda mais, quando segundo o tema 1.132 do STJ, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre de ônus de propriedade.

A purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida. Depositando o devedor fiduciário, o valor somente das parcelas vencidas, não há que se falar em purgação da mora.

Se mostra descabida a pretensão do devedor fiduciário, de que seja intimado do ato de alienação extrajudicial do bem, uma vez que, restituído ao credor fiduciário, consolida-se nele a propriedade e a posse plena e exclusiva sobre a coisa, podendo dela dispor livremente, inexistindo, ademais, previsão legal, nesse sentido.

Nas ações de busca e apreensão, caso haja a venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que a prestação de contas seja formulada nos próprios autos, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de constas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei (art. 2o do decreto-lei no 911/69), em face dos princípios da celeridade e economia processual, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para essa finalidade
.”

(N.U 1015809-67.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024) (Destaquei)

Dessa forma, a inovação trazida pela decisão recorrida, ao determinar a abertura de liquidação em autos apartados, não apenas representa indevida modificação do comando sentencial anterior, mas também incorre em afronta ao princípio da coisa julgada, consagrado no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e reproduzido nos artigos 502 e 505 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a função da fase de cumprimento de sentença é justamente dar efetividade àquilo que já foi decidido, sendo vedado ao juízo revisitar ou restringir o conteúdo do título judicial exequendo.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da liquidez e exigibilidade imediata do valor apresentado pela parte apelante como saldo remanescente, cumpre esclarecer que qualquer deliberação nesse sentido, neste grau de jurisdição, importaria em inadmissível supressão de instância.

Isso porque, a aferição da exigibilidade da obrigação pecuniária, inclusive quanto à suficiência dos documentos, à veracidade dos dados e à exatidão dos cálculos, compete precipuamente ao juízo de origem, que deverá, após a efetiva prestação de contas pelo banco, decidir, em sede de cognição exauriente, acerca da existência de eventual valor remanescente líquido e exigível.

Quanto ao pedido de condenação do recorrido por litigância de má-fé, reputo que
não
restaram presentes os pressupostos legais exigidos para a aplicação das penalidades previstas nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

A caracterização da má-fé processual exige prova robusta de conduta dolosa, fraude processual, resistência injustificada ou abuso do direito de defesa, o que, no presente caso, não se verifica de modo inequívoco.

A apresentação de impugnação genérica e a ausência de documentos podem, em tese, ser objeto de crítica sob o prisma da lealdade processual, mas não alcançam, isoladamente, o grau de reprovabilidade exigido para a imposição de penalidade por má-fé, sob pena de se banalizar instituto cuja aplicação deve ser reservada a hipóteses de manifesta deslealdade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – PURGAÇÃO DA MORA NO CURSO DA DEMANDA – QUITAÇÃO INTEGRAL DO VALOR INDICADO NA EXORDIAL - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR - RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO DO AUTOR – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Embora comprovado tratativas, não há prova concreta da formalização do acordo, vez que a purgação da mora no valor de R$ 12.890,00 (doze mil oitocentos e noventa reais), ocorreu no curso da ação, após o seu ajuizamento.

Ao optar pela purgação da mora, o requerido/devedor reconhece como verdadeira a existência de um débito vencido e não pago junto à instituição bancária, ou seja, reconhece, implicitamente, a procedência do pedido.

Para configurar a responsabilidade de uma das partes por dano processual decorrente da má-fé, mister se faz estar presente a configuração de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, acompanhada do elemento dolo e provas verossímeis do alegado, o que não ocorreu no caso em apreço.
”

(N.U 1002251-72.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025) (Destaquei)

Igualmente, não se mostra cabível a condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários recursais nesta fase, porquanto não houve, propriamente, sucumbência da parte recorrida quanto ao mérito principal, e tampouco se vislumbra, no presente caso, inovação substancial ou alteração significativa da situação jurídica que justifique o arbitramento da verba nos moldes do artigo 85, §11, do CPC.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para desconstituir a sentença objurgada e reconhecer a possibilidade jurídica da prestação de contas ser realizada nos próprios autos, afastando a necessidade de propositura de ação autônoma, determinando-se o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença quanto a esse ponto, nos termos do comando judicial originário.

Diante do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração ou fixação de honorários sucumbenciais recursais (STJ. AgInt nos EDcl no REsp no 1.357.561/MG - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 3a Turma - DJe 19-4-2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026